Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-95.2016.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição – Inocorrência das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000379-95.2016.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
embargante SEDINEI ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000379-95.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
2
42.074
Embargos de declaração no 1000379-95.2016.8.26.0572/50000
Comarca: São Joaquim da Barra
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Embargante: Sedinei Alves
Embargada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de contradição Inocorrência das hipóteses elencadas em
lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento

Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 292/298 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
apelo do embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado foi contraditório, uma vez que restou
comprovada a invalidez permanente por doença cardíaca, sendo nula a
cláusula que restringe exageradamente a cobertura, nos termos do art. 51, IV,
do Código de Defesa do Consumidor.
Manifestação da parte contrária às fls. 11/13.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000379-95.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
3
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A pretensão do embargante, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que era
o caso de manter a sentença de improcedência da ação de cobrança proposta
pelo ora embargante, visto que o contrato firmado com a embargada previu
cobertura, dentre outras, para invalidez permanente parcial ou total decorrente
de acidente e invalidez total e permanente por doença, tendo o laudo pericial,
elaborado sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, apontado que o
autor é portador de hipertensão arterial e doença aterosclerótica coronária,
mas que não se enquadra em estágio de cardiopatia grave.
Ademais, permaneceu afastado do trabalho por curto período
de tempo, tendo retomado suas funções e com restrição apenas para
atividades físicas com esforço físico intenso, não havendo que se falar em
invalidez total e permanente por doença.
Assim, se a incapacidade parcial e permanente resultante de
doença, ainda que profissional, não é coberta pelo contrato de seguro de vida
e/ou acidentes pessoais em grupo, não há que se estender a interpretação das
cláusulas para favorecer ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000379-95.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
4
Nesse sentido: SEGURO DE VIDA E/OU ACIDENTES
PESSOAIS - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - PREVISÃO -
COBERTURA PARA INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE

DOENÇA
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
DESCABIMENTO “O contrato de seguro é típico negócio de direito
privado, regido pelo princípio da liberdade contratual, valendo o que tiver
sido ajustado pelas partes. Consequentemente, se a apólice somente prevê
cobertura para a hipótese de invalidez total e permanente, nada é devido ao
segurado se comprovadamente não satisfaz essa condição.” (TJSP -
Apelação c/Revisão no 776.635-0/1 - 26a Câmara - Relator Des. RENATO
SARTORELLI j. 22.08.05).
Logo, as considerações deste relator se apresentam mais do
que suficientes para esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da
irresignação recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses do
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000379-95.2016.8.26.0572/50000 -Voto no
5
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica